Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712266-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline Barbosa Farias contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com base no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia recursal consistia em verificar a regularidade do sobrestamento do feito até a definição, pelo STJ, da necessidade ou não de prévia liquidação da sentença coletiva para o prosseguimento do cumprimento individual. No curso do processamento do recurso, sobreveio o julgamento do Tema n. 1.169, ocasião em que o STJ firmou a tese de que a prévia liquidação da sentença é desnecessária quando o crédito puder ser apurado por simples cálculos aritméticos. Com a definição da controvérsia pelo STJ, exauriu-se a finalidade da suspensão determinada na origem. Ressalto que eventual distinguishing em relação ao Tema n. 1.169 do STJ deverá ser apreciado pelo Juízo de origem no momento da retomada do cumprimento de sentença, à luz das teses firmadas e das particularidades do caso concreto, o que não afasta a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Brasília/DF, 28 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora